Tribunal: TCU
Processo: 039.028/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2173/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Filipe Abrão Marra, como empresa individual, perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) e, posteriormente, encaminhada ao TCU, noticiando as possíveis irregularidades no Pregão Presencial 17/2019 conduzido pela Prefeitura Municipal de Caldazinha - GO para a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e na instalação, configuração, manutenção e suporte técnico para a implantação de sistema de videomonitoramento urbano no referido município, com os recursos federais provenientes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no âmbito do Convênio 853847/2017 firmado sob o valor total de R$ 250.000,00; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a subsistência das seguintes falhas: (i) a irregular exigência de comprovação da capacidade técnica da empresa licitante na fase de apresentação de proposta no âmbito do pregão; (ii) a indevida exigência de comprovação de a empresa possuir o conhecimento tecnológico e a aptidão para instalar e configurar as câmeras, o servidor de monitoramento e a gravação de imagens e software de monitoramento por meio de certificado ou outro meio indicado pelos fabricantes; (iii) a indevida ausência de remessa do recurso administrativo à autoridade superior ao pregoeiro (o chefe do Executivo local); e (iv) a inadequada devolução do envelope de habilitação da ora representante antes de concluído o julgamento do seu recurso administrativo, afrontando o item 9.9 do edital. Considerando que, após promover a prévia oitiva do município e da empresa sagrada vencedora no certame (SS2 Serviços, Engenharia e Comércio Ltda.), a unidade técnica propôs o conhecimento da representação para, no mérito, considera-la improcedente, por considerar que teriam restado justificadas as exigências contidas no edital tendentes a resultar na desclassificação da ora representante, já que elas teriam decorrido de obrigações pactuadas no plano de trabalho do ajuste e constituiriam a documentação exigida pelo concedente para o fornecimento e a operação do sistema de videomonitoramento, salientando que a ora representante não teria cotado o software de gravação de imagens, nem teria, tampouco, demonstrado a habilitação técnica necessária para fazer a integração entre os equipamentos integrantes do referido sistema; Considerando que o inconformismo da ora representante foi pautado exatamente pela mesma linha do recurso administrativo, a partir da negativa de provimento pela administração pública, tendo o presente feito o condão de, indevidamente, transformar o TCU em instância meramente recursal em face da anterior decisão desfavorável tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando que a aludida decisão administrativa interna teria sido tomada dentro da esfera de competência administrativa em observância ao devido processo legal e em obediência a cláusulas expressas no instrumento convocatório, sem prejuízo de destacar que, no presente caso concreto, a empresa habilitada na referida licitação teria apresentado os documentos exigidos para a sua habilitação, além de preço inferior ao orçamento para a licitação, e, assim, teria restado demonstrada a eventual competitividade no aludido certame; Considerando, enfim, que, a despeito de poder se valer do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para a eventual arguição de irregularidade no processo licitatório, a ora representante não deveria tentar transformar o TCU em mera instância recursal administrativa, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado o eventual prejuízo ao erário ante a eventual notícia, por exemplo, de a proposta da ora representante ser tecnicamente menos viável para a subjacente contratação, tendo o subsequente contrato sido assinado em 16/12/2019 com a SS2 (Peça 28) e vários produtos já sido entregues e instalados em patamar superior a 70% do pactuado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e considerar prejudicado por perda de objeto o suscitado pedido de cautelar suspensiva, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.028/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Instituicões: Ministério da Justiça e Segurança Pública; Município de Caldazinha - GO. 1.2. Representante: empresa individual Filipe Abrão Marra (CNPJ 23.695.310/0001-73). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à representante, ao Município de Caldazinha - GO e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.